Tribunal: STF
Processo: RHC 90718
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Paciente preso. Alegação de excesso de
   prazo. Questão não apreciada no tribunal local. Pedido
   subseqüente não conhecido pelo STJ. Recurso ordinário não
   conhecido. Necessidade, porém, de pronta cognição da matéria pelo
   tribunal local. Concessão de ordem de ofício para esse fim.
   Concede-se, de ofício, ordem de habeas corpus, para que o
   tribunal local conheça incontinenti da alegação de excesso de
   prazo na prisão do paciente, quando seu pedido de habeas corpus
   não tenha sido conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
   fundamento de supressão de instância.